Tribunal: TJMT
Processo: 1017743-23.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017743-23.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.434.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO XAVIER SILVA - CPF: 070.644.181-85 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS - CPF: 061.976.051-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.091.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOVITO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FILHO DA SILVA AMARAL - CPF: 883.287.401-68 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DIAS DA SILVA - CPF: 080.143.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. T. - CPF: 065.740.591-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.360.531-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO XAVIER SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU OS PEDIDOS FORMULADOS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA UTILIZAÇÃO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTE A REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANALISADOS NO HABEAS CORPUS 1015871-70.2023.8.11.0000 E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A decisão que rejeita os pedidos próprios da resposta à acusação (inépcia da inicial, falta de condições da ação ou de pressupostos processuais e de ausência de justa causa) constitui-se de mera decisão interlocutória simples para a qual a legislação processual não prevê a existência de recurso, motivo pelo qual tais matérias, se forem o caso, devem ser objeto de habeas corpus.

Não cabe recurso em sentido estrito da decisão que decreta a prisão preventiva, devendo eventual irresignação ser apreciada via habeas corpus.

Não se conhece de recurso que pretende discutir matéria inteira e profundamente analisadas em
habeas corpus
anteriormente impetrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1017743-23.2023.8.11.0000

RECORRENTE: EDUARDO XAVIER SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Eduardo Xavier Silva
em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do processo nº 1000220-62.2023.8.11.0108, cujos termos rejeitaram as preliminares suscitadas em resposta à acusação e negaram a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor (ID 177385159).

Inconformado,
Eduardo Xavier Silva
interpôs o presente recurso onde pugna pelo reconhecimento (a) da violação ao princípio constitucional da isonomia, ante a rejeição do pedido de revogação de sua prisão preventiva, o que foi deferido em favor de corré do processo, (b) da inépcia da denúncia e (c) da falta de justa causa para propositura da ação penal (ID 177385160).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso (ID 177385162).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não conhecimento
do recurso interposto e, caso conhecido, pelo seu
não provimento
(ID 178061179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO XAVIER SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente
Eduardo Xavier Silva
insurge-se contra decisão que rejeitou os pedidos formulados na resposta à acusação apresentada perante o juízo de primeiro grau, nos autos do processo nº 10000220-62.2023.8.11.0108, onde os pedidos de reconhecimento da inépcia da denúncia (art. 395, I, CPP), de ausência de justa causa (art. 395, III, CPP) e de revogação da prisão preventiva,
foram rejeitados
(ID 177385159).

Inobstante os argumentos ventilados na irresignação, o recurso não deve ser conhecido.

Isso porque, a
decisão que rejeita os pedidos formulados na resposta à acusação
constitui-se de
decisão interlocutória simples
sem previsão de hipótese recursal a atender eventual inconformismo do réu que deve, se for o caso, valer-se de
habeas corpus
para discutir questões próprias desta etapa processual (inépcia da inicial, presença das condições da ação, de pressupostos processuais ou de justa causa para o prosseguimento do feito e pedido de absolvição sumária).

Manifestando-se neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recentemente se posicionou no sentido de que:

“Absolvição sumária x recurso em sentido estrito.
A irresignação contra a decisão que não reconheceu presente alguma das hipóteses de absolvição sumária não pode ser combatida pela via do recurso em sentido estrito, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 581, do Código de Processo Penal
. Apenas na situação do Juízo de Origem absolver sumariamente o recorrente é que surgiria a possibilidade de submeter a matéria a este Tribunal de Justiça, tanto pela via do recurso de apelação, quanto pela via do recurso em sentido estrito (na hipótese de se reconhecer alguma causa extintiva de punibilidade)” (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0001943-92.2023.8.26.0019; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2023; Data de Registro: 08/08/2023).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais colhe-se idêntico entendimento: “
Da decisão que recebe a denúncia e rejeita o pedido de absolvição sumária manejado em resposta escrita à acusação não cabe recurso em sentido estrito por não estar as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 581 do CPP
” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0388.12.003697-4/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/05/2017, publicação da súmula em 23/05/2017).

A doutrina, igualmente, registra que:

“[...] caso o magistrado refute os argumentos expendidos pela defesa na resposta à acusação e não absolva sumariamente o acusado com fundamento no art. 397, determinando o prosseguimento do feito com a designação da audiência uma de instrução e julgamento, exsurge para a defesa a possibilidade de buscar o trancamento do processo, seja por meio do habeas corpus, quando houve risco à liberdade de locomoção, seja por meio de mandado de segurança, nas demais hipótese” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. 18. ed. Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 1.335).

Portanto, ante a ausência de previsão legal, não cabe recurso em sentido estrito em face da decisão que rejeitou os pedidos formulados na resposta à acusação e que pretenda discutir a possibilidade de
trancamento do processo
por eventual incidência das hipóteses descritas no art. 395 do Código de Processo Penal.

O mesmo se diga em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva que se embasou, dentre outros, no argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

A irresignação defensiva ampara-se no art. 581, V, do Código de Processo Penal, cujos termos dispõem:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...] V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

Observa-se que a parte final do dispositivo autoriza a interposição de recurso em sentido estrito em caso de
indeferimento
do pedido ou
revogação
da prisão preventiva, que
deferir
liberdade provisória ou
relaxar prisão flagrante
.

Não há previsão do manejo deste recurso em caso de
decretação ou manutenção da prisão preventiva
–
decisão que deve ser atacada mediante pedido de revogação perante o juízo de primeiro grau ou habeas corpus aos Tribunais
. A este respeito:

“Em se tratando de prisão preventiva, pode o juiz indeferir o pedido formulado pelo promotor, não acolher a representação feita pelo delegado ou revogá-la, propiciando recurso por parte do Ministério Público.
Não se tratou das situações envolvendo a decretação da preventiva ou indeferimento de sua revogação, o que provoca, como alternativa única para o interessado, a impetração de habeas corpus
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1104).

No mesmo sentido:

“Nota-se o caráter discriminatório do Código de Processo Penal, pois será cabível o recurso em sentido estrito da decisão que indeferir ou revogar a prisão preventiva, que conceder a liberdade provisória e que relaxar a prisão em flagrante, ou seja, recursos que serão manejados sempre pela acusação,
vez que da decisão que determina a prisão preventiva ou a mantém, bem como da que nega liberdade provisória ou o relaxamento do flagrante, não é cabível o recurso em sentido estrito, pois tais hipóteses não estão compreendidas nesse inciso e em nenhum outro
.
Lembramos que sempre será possível a impetração do habeas corpus, que, diga-se de passagem, é muito mais ágil que o recurso em sentido estrito para corrigir qualquer ilegalidade dessas decisões
” (BRITO, Alexis Couto; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antônio Ferreira.
Processo Penal Brasileiro
. 4. ed. São Paulo: Grupo Editorial Nacional/Atlas, 2019, p. 391).

Ademais, é importante mencionar que as questões relativas à prisão cautelar do recorrente
Eduardo Xavier Silva
foram debatidas nos
habeas corpus
nº 1017743-23.2023.8.11.0000
[1]
, nº 1004705-41.2023.8.11.0000
[2]
e nº 1015871-70.2023.8.11.0000
[3]
.

Deve-se frisar, inclusive, que a matéria que se pretende discutir neste recurso em sentido estrito relativa à prisão cautelar do recorrente e a suposta ofensa ao princípio da isonomia foram o objeto de análise do
habeas corpus
nº 1015871-70.2023.8.11.0000, onde pontuei:

“No caso, não se verifica hipótese de aplicação de extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, por ausência de similitude fática e processual, considerando o nível de participação no delito, restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia” (N.U 1015871-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

[1]
Extinto em razão do juízo de primeiro grau ter convertido a prisão temporária atacada em prisão preventiva (ID 159816667 dos autos do HC nº 1017743-23.2023.8.11.0000).

[2]
Ementa:
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA –
MODUS OPERANDI
- PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi
do delito, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por
consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

[3]

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ - NÃO OCORRÊNCIA DA MESMA CONDIÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos. No caso, não se verifica hipótese de aplicação de extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, por ausência de similitude fática e processual, considerando o nível de participação no delito, restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023